Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-35.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001807-35.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inadimplemento, Associação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (IMPETRANTE), ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.757.707/0001-06 (IMPETRANTE), JUIZ LÚCIA PERUFFO (IMPETRADO), Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (IMPETRADO), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança impetrado contra ato de Juízo do Juizado Especial Cível que, em execução de título extrajudicial referente a taxas condominiais, determinou a exclusão de honorários advocatícios contratuais do cálculo apresentado pela associação exequente. A agravante sustenta a ilegalidade da decisão ao argumento de que os honorários contratuais possuem natureza material, estão previstos no estatuto da associação e encontram amparo nos arts. 389 e 395 do Código Civil, não se confundindo com honorários sucumbenciais vedados no primeiro grau dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a exclusão de honorários advocatícios contratuais do cálculo da execução de cotas condominiais configura ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firma entendimento, com repercussão geral, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas em processos submetidos ao rito da Lei no 9.099/95, pois o sistema dos Juizados privilegia a celeridade e estabelece a regra da irrecorribilidade dessas decisões.

O controle dessas decisões deve ocorrer por ocasião da interposição do recurso inominado, não sendo admitido o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

A concessão de mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo e a existência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, requisitos não evidenciados no caso concreto.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça afasta a inclusão de honorários advocatícios contratuais no cálculo da execução de cotas condominiais, ainda que previstos na convenção, por se tratar de obrigação decorrente de contrato privado estranho à vontade do devedor e incompatível com o regime de honorários de sucumbência.

A existência de entendimentos divergentes nas Turmas Recursais acerca da matéria impede o reconhecimento de direito líquido e certo, requisito indispensável para a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, devendo eventual insurgência ser deduzida em recurso inominado.

A ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia afasta a caracterização de direito líquido e certo apto a justificar a concessão de mandado de segurança.

É vedada a inclusão de honorários advocatícios contratuais no cálculo da execução de cotas condominiais, ainda que previstos na convenção ou estatuto, por não integrarem perdas e danos exigíveis do devedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
.

Egrégia Turma;

A Impetrante, ora Agravante, impetrou o presente Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, no processo sob no 072310-30.2025.8.11.0001, que determinou a exclusão dos honorários advocatícios do cálculo apresentado pela associação na execução de taxas condominiais.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão agravada merece reforma, pois o mandado de segurança seria cabível contra decisão teratológica e ilegal, como seria o caso da decisão que excluiu os honorários advocatícios contratuais previstos no Estatuto da Associação. Argumenta que houve grave equívoco ao confundir institutos jurídicos distintos, ignorando a diferença entre honorários sucumbenciais de natureza processual e honorários contratuais de natureza material.

Afirma que o Estatuto da Associação prevê expressamente a cobrança de honorários advocatícios em caso de inadimplência dos condôminos, e que as Turmas Recursais, em situações análogas, já reconheceram a legalidade da cobrança de honorários contratuais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 339244394.

Em 04/11/2025, monocraticamente, indeferi a petição inicial do Mandado de Segurança pelo fato da Impetrante estar utilizando o presente Mandado de Segurança para recorrer de decisão interlocutória, como se fosse recurso de Agravo de Instrumento.

Em 19/11/2025, a Impetrante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocratica que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.

O Ministério Público, por meio do ofício no 86/2017, encaminhado para esta Turma Recursal, consoante o artigo 178, do Código de Processo Civil, não possui motivos legais que exigem a sua intervenção nestes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1001807-35.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Agravante(s):

Associação Alphaville Cuiabá

Impetrado(s):

Dra. Lúcia Peruffo, Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT

Litisconsorte:

Nayara Morais de Oliveira

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2026.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do presente Mandado de Segurança, visando a sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante alega que:

“(...) a insurgência do Impetrante, ora Agravante, não decorre de mera discordância quanto ao entendimento adotado pelo juízo a quo, mas de evidente violação ao ordenamento jurídico, uma vez que a decisão impugnada determinou a exclusão se de verba expressamente prevista no Estatuto da Associação e amparada pelos arts. 389 e 3953 do Código Civil o que se revela manifestamente desarrazoado e contrário à lei
”.

Sustenta ainda que:

“A r. decisão que afastou a incidência de honorários advocatícios contratuais no âmbito do primeiro grau dos Juizados Especiais, sob o fundamento do art. 55 da Lei no 9.099/95, incorreu em gravíssimo equívoco, ao confundir institutos jurídicos de natureza diversa.

16. Com efeito, como detalhadamente exposto na petição de introito, os honorários sucumbenciais, de natureza processual, decorrem da condenação imposta ao vencido no processo e são, de fato, indevidos no primeiro grau dos Juizados Especiais. Todavia, os honorários contratuais possuem natureza material e decorrem diretamente do inadimplemento da obrigação principal, sendo devidos independentemente da sucumbência, sobretudo quando expressamente previstos no Estatuto da Associação Agravante, como no caso dos autos.

17. Assim, a verba honorária em debate integra validamente o título executivo extrajudicial, encontrando respaldo não apenas no Estatuto da Associação, mas também nos arts. 389 e 395 do Código Civil, razão pela qual é plenamente exigível no rito dos Juizados Especiais, não havendo que se falar em afronta ao art. 55 da Lei no 9.099/95”.

Eis a fundamentação que constou na decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança:

As Turmas Recursais dos Juizados Especiais têm admitido a impetração de Mandado de Segurança contra decisões de Juízes dos Juizados Especiais, para proteger direito líquido e certo dos Impetrantes, desde que as decisões sejam teratológicas ou ilegais.

Porém, neste caso, a Impetrante está utilizando o presente Mandado de Segurança para recorrer de decisão interlocutória, como se fosse recurso de Agravo de Instrumento.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847/BA, em que foi Rel. Min. Eros Grau, em recurso com repercussão geral decidiu que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/95. Bem como que não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que as decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput)”

A Suprema Corte vem reiteradamente proferindo decisões neste sentido, menciono os seguintes precedentes, entre outros: AI 684.141-AgR/MA, Rel. Min. Eros Grau; AI 657.699/BA e RE 542.907/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 614.847/DF, Rel. Min. Ayres Britto; AI 843.617/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 841.512/MG e RE 463.466/MG, Rel. Min. Marco Aurélio.

Eis outro julgado neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.

(STF – AI 857811 AgR / PR - - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – J. 16/04/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma - ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

Somente tem sido admitida a Impetração de Mandado de Segurança, nas hipóteses de estarem presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009, in verbis:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Neste caso em concreto não vislumbro a existência de direito líquido e certo da impetrante, ou de decisão ilegal ou praticada com abuso de poder, para justificar o acolhimento do Mandado de Segurança, pois embora haja diversas decisões das Turmas Recursais favoráveis à tese defendida da Impetrante, também há em sentido contrário,
”.

Dessa forma, conforme fundamentado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847/BA, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Isso porque a Lei no 9.099/95 está voltada à promoção da celeridade no processamento e julgamento de causas de menor complexidade, tendo consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

No caso em apreço, a agravante impetrou mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que determinou a exclusão dos honorários advocatícios contratuais do cálculo da dívida em execução de título extrajudicial. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, contra a qual não cabe mandado de segurança, conforme entendimento pacificado pelo STF.

Além disso, ainda que se admitisse o cabimento do mandado de segurança, não se vislumbra no caso concreto a existência de direito líquido e certo dos impetrantes quanto à cobrança de honorários advocatícios contratuais do condômino inadimplente.

A questão em discussão sobre a cobrança de honorários advocatícios contratuais do condômino inadimplente em ação judicial é considerada ineficaz perante o devedor, conforme decidido pelo STJ no REsp 2.187.308/TO (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Informativo 863), é vedada a inclusão de honorários advocatícios convencionais no cálculo da execução de cotas condominiais, ainda que previstos na convenção.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que os honorários contratuais não integram perdas e danos por serem inerentes ao exercício do direito de ação. O regime dos honorários de sucumbência afasta a condenação do vencido ao pagamento de obrigação derivada de contrato privado alheio à sua vontade.

Assim, a decisão do juízo de origem, ao determinar a exclusão dos honorários advocatícios contratuais do cálculo da dívida, está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta ou teratologia.

Embora existam decisões das Turmas Recursais favoráveis à tese defendida pelos impetrantes, a existência de entendimentos divergentes afasta a caracterização de direito líquido e certo, requisito essencial para a concessão do mandado de segurança.

A decisão do juízo de origem baseou-se em interpretação razoável do art. 55 da Lei no 9.099/95, que estabelece que "a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado", bem como na orientação consolidada do STJ sobre a matéria.

Portanto, a impetração do
Mandamus
não substitui o recurso ou a defesa da parte prevista em lei, nem pode ser considerado como substitutivo deste.
Por isso, em se tratando de decisão passível de recurso não é cabível o Mandado de Segurança,
devendo ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança.

Ante o exposto
, conheço o agravo interno, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026